Tribunal: TJMT
Processo: 1033948-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033948-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - CPF: 162.406.068-47 (ADVOGADO), ZANIN AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.731.324/0008-25 (AGRAVANTE), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE MONITORAMENTO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES AO CONTRIBUINTE SEM CONSTITUIÇÃO FORMAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA.
POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar para afastamento do Regime Cautelar Administrativo imposto pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

1.

A agravante sustenta que a medida configura sanção política e meio coercitivo de cobrança de tributos, em afronta ao entendimento do STF (Tema 856) e às Súmulas no 70, 323 e 547.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o Regime Cautelar Administrativo imposto pelo Fisco estadual constitui meio coercitivo para a cobrança de tributos, configurando sanção política; e
(ii)
se a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas viola os princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. O Regime Cautelar Administrativo encontra fundamento na legislação estadual e se destina ao monitoramento da regularidade fiscal dos contribuintes, não constituindo, por si só, sanção política.
5. Contudo, a suspensão da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas inviabiliza o funcionamento da empresa e configura meio indireto de coação ao pagamento de tributos, em desacordo com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica da agravante, sem afastar a aplicabilidade do Regime Cautelar Administrativo.

Tese de julgamento:
"1. O Regime Cautelar Administrativo adotado pelo Fisco estadual não configura, por si só, sanção política. 2. A suspensão da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos é inconstitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV; 170, caput; 195, § 1o, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.10.2013; STF, Súmulas no 70, 323 e 547; STJ, AgInt no REsp 1.890.090/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no 1033948-93.2024.8.11.0000 interposto por
ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1051200-83.2024.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e
SUPERINDENTE DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravante na ação de origem, que consistia em determinar o afastamento do Regime Cautelar Administrativo que lhe foi imposto por meio da Notificação no 386247/1865/68/2024, a fim de possibilitar que a mesma possa voltar a exercer suas atividades econômicas (Id: 174773387 – ação de origem).

A agravante afirma que o Regime Cautelar Administrativo configura meio coercitivo para cobrança de tributos, violando o entendimento consolidado no Tema 856 do STF e nas Súmulas no 70, 323 e 547 da mesma Corte.

Continua afirmando que a imposição de medidas restritivas ocorreu sem a constituição formal do crédito tributário, o que contraria o devido processo legal e a ampla defesa e que o regime impede a regular operação da empresa, bloqueando a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e dificultando o transporte de mercadorias, violando os princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento do Regime Cautelar Administrativo imposto à agravante por meio da Notificação no 386247/1865/68/2024, a fim de possibilitar que a mesma possa voltar a exercer regularmente suas atividades econômicas (Id: 255392680).

O recurso foi recebido em 27/11/2024, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id: 255523666).

A parte opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a tutela recursal (Id: 255813651), os quais foram rejeitados (Id: 256954656).

Posteriormente, a parte interpôs recurso de agravo interno, atacando a decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id: 261785787).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e agravo interno (Id: 264255271 e 271383851).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo
reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo “
a quo
”
para o processamento da Ação Mandamental originária e pela
prejudicialidade
do agravo de instrumento (Id: 271553392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e
SUPERINDENTE DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

I – DAS PRELIMINARES

a) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha
praticado
o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, vejamos:

“Art. 6o - A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3o - Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

No caso vertente, o impetrante aponta, na inicial do “
mandamus
”, como uma das autoridades coatoras o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no entanto, sem embargo de exercer a superior chefia da Administração Fazendária no âmbito estadual, não é da sua competência específica a fiscalização e o lançamento de tributos.

Nos termos da Lei no 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, a competência para fiscalização e lançamento do referido tributo é atribuída aos integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Confira-se:

“CAPÍTULO XII

Da Fiscalização Tributária

(Nova redação dada pela Lei 8.715/07)

Redação original.

Da Administração Tributária

Art. 36. A fiscalização, a homologação do lançamento espontaneamente efetuado e o lançamento de ofício do imposto competem privativamente aos integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização nos termos em que lei de prerrogativas profissionais fixar
. (Nova redação dada ao caput pela Lei 8.715/07, efeitos a partir de 26/09/07).”

Nesse mesmo sentido, estabelece o Regulamento do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (RICMS) – Decreto n.o 2212, de 20.03.2014. Veja-se:

“Art. 935 – A fiscalização e o lançamento do ICMS compete, privativamente,
aos integrantes do Grupo TAF
, na forma em que a lei de prerrogativas profissionais estabelecer, os quais, no exercício de suas funções, deverão, obrigatoriamente, exibir ao contribuinte sua cédula funcional, fornecida pela Secretaria de Estado de Fazenda. (cf. caput do art. 36 da Lei no 7.098/98, alterado pela Lei no 8.715/2007, c/c o § 2o do mesmo artigo).”

À luz do regramento retro mencionado, observa-se que os Agentes Fiscais são os reais detentores do dever funcional de verificação da normalidade no transporte de produtos, bem como do próprio recolhimento do tributo respectivo.

Assim, tratando-se de ações de inequívoca natureza de poder de polícia, cuja finalidade visa à fiscalização de eventuais situações irregulares,
não há razões para se admitir a legitimidade passiva do Secretário Estadual de Fazenda
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – ITCMD - EXTINÇÃO DO USUFRUTO DECORRENTE DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1.
Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
. 2.
Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda como autoridade coatora, vez que não é responsável pelo ato objeto do writ (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12 .016/2009)
. 3. Conforme molde do artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão do Secretário Adjunto, motivo por que afasta-se a competência desta Corte.” (TJ-MT 10048082420188110000 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/09/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2022) (destaquei)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COBRANÇA DE ICMS – TRANSFERÊNCIA DE REBANHO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI N.o 12.016/2009 1.
Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei n .o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática
. 2.
Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais
. 3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.” (TJ-MT 10215562920218110000 MT, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023) (destaquei)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PEDIDO DA RELAÇÃO DE RENÚNCIAS FISCAIS CONCEDIDAS NO ANO DE 2023 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE FAZENDA – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
Nos termos do artigo 6.o, § 3 .o, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática
. 2 .
Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais
. 3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.” (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: 1024710-84 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/03/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO MANDADO DE SEGURANÇA –
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
. 1 -
Sem embargo de exercer a superior chefia da administração fazendária no âmbito estadual, não é da competência específica do Secretário de Estado de Fazenda a fiscalização e o lançamento do ICMS
. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1028272-04 .2023.8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2024)(destaquei)

Desse modo, a medida que se impõe é o
reconhecimento
“
ex officio
” da
ilegitimidade passiva
do
Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, utilizando dos
efeitos translativos
do agravo de instrumento, para
DETERMINAR
a sua
exclusão
do polo passivo da lide, mantendo os demais impetrados.

b) DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM

Por outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça alegou a incompetência absoluta deste Tribunal, sob o argumento de que o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

De fato, em ações mandamentais originárias, quando o ato coator é atribuído a Secretário de Estado, a competência para julgamento recai sobre este e. Tribunal de Justiça.

No entanto, com
a exclusão do Secretário de Fazenda do polo passivo da ação
, por
ausência de legitimidade passiva
, a tese de
incompetência absoluta perde sustentação
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta.

II – DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança (1051200-83.2024.8.11.0041).

A impetrante visa suspender a aplicação do Regime Cautelar Administrativo imposto pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), sob alegação de cobrança coercitiva de ICMS diferido.

A agravante foi notificada pela SEFAZ/MT (documento SNE 325980/1825/68/2024) para recolhimento do ICMS diferido sobre operações de transferência de cargas de soja, realizadas entre 01/04/2024 e 10/05/2024, no valor de aproximadamente R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Além disso, a empresa foi incluída no Regime Cautelar Administrativo (SNE 386247/1825/68/2024), o qual impõe restrições operacionais, incluindo a necessidade de autorização prévia para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

A agravante alega que tais medidas inviabilizam o exercício de suas atividades econômicas.

Importante ressaltar que, a presente análise restringe-se ao
acerto
ou
desacerto
da decisão que
indeferiu o pedido liminar formulado pela parte recorrente
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa de:

(i)

probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris)
;

(ii)

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora)
.

No caso dos autos,
em parte do pedido
, se verifica
a presença desses requisitos
.

A priori, tem-se que, a imposição do Regime Cautelar Administrativo pela SEFAZ/MT encontra amparo na legislação estadual aplicável, em especial no artigo 916, §2o, inciso IV, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), bem como no Decreto Estadual 2.212/2014, vejamos:

“Art. 916 - A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo,
poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas
. (cf. artigos 17-H e 17-I da LEI no 7.098/98, acrescentados pela LEI no 9.425/2010 c/c o art. 47-I da LEI no 7.098/98, acrescentado pela LEI no 10.978/2019) (Redação dada pelo Decreto no 950/2021)

(...)

§ 2o A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1o deste artigo e, durante a sua vigência, implicará
:

I - exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual
;

II - obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III - suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV - emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

V - não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;

VI - lavratura, a cada operação interestadual de entrada ou de saída, do termo de verificação fiscal a que se referem os artigos 950 e 951;

VI - lavratura, a cada operação interestadual de entrada ou de saída, do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e, com a natureza de "Verificação Fiscal", conforme inciso I do artigo 951-B; (Redação dada pelo Decreto no 873/2021)

VII - aproveitamento de crédito, condicionado ao registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido, e à apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XV deste parágrafo, para análise junto à Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS - GCCA/SUIC, quanto à regularidade do crédito fruído;

VIII - exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX - recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

X - elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI - inclusão em medida cautelar administrativa medida administrativa cautelar de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores; (Redação dada pelo Decreto no 950/2021)

XII - priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;

XIII - apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa medida administrativa cautelar, quando for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias; (Redação dada pelo Decreto no 950/2021)

XIV - suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;

XV - depósito, no 1o (primeiro) dia útil subsequente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, IV, VI e IX deste parágrafo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VII também deste parágrafo, feita no 5o (quinto) dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.”

Referido regime
não se traduz em sanção política
ou em mecanismo
coercitivo para a cobrança de tributos
, mas sim
em um meio de fiscalização e controle fiscal
, adotado em hipóteses de descumprimento reiterado das obrigações tributárias.

No caso concreto, restou evidenciado que
a recorrente foi regularmente notificada a promover a regularização de sua situação tributária e, mesmo assim, permaneceu inerte, razão pela qual foi enquadrada no Regime Cautelar Administrativo, nos exatos termos da legislação estadual vigente
.

A fiscalização tributária, no exercício de sua competência constitucional e legal, pode e deve adotar mecanismos preventivos que visem a
assegurar o cumprimento das obrigações fiscais
e
evitar a evasão tributária
, desde que tais medidas
não ultrapassem os limites impostos pelo ordenamento jurídico
.

A agravante argumenta que a inclusão no Regime Cautelar Administrativo se consubstancia em sanção política, na medida em que restringe o livre exercício da atividade empresarial, configurando um meio indireto de coação ao pagamento do tributo.

Entretanto, tal argumentação não encontra amparo na jurisprudência consolidada por este sodalício, que entende que, havendo comprovação de que a empresa teve ciência da notificação para sanar a irregularidade fiscal, o não atendimento implica na aplicação da medida cautelar administrativa, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA - ART. 17-I DA LEI No 7.098/98 C/C ARTS. 444 E 445 DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO - SUSPENSÃO DOS CREDENCIAMENTOS - EFEITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - LEGALIDADE DOS ATOS - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Havendo comprovação de que a empresa impetrante teve ciência da notificação para sanar a irregularidade fiscal, o não atendimento implica a aplicação de medida cautelar administrativa pelo Fisco, sem que isso configure violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação de medida cautelar administrativa, nos termos do artigo 17-I da Lei no 7.098/98, a qual implica a inserção da informação nos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, a exigência de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e a suspensão dos credenciamentos, nos moldes dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT
.” (TJ-MT - AI: 10249094320228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023) (destaquei)

Com efeito, entendo que são inconstitucionais
medidas que restrinjam indevidamente o exercício da atividade econômica como meio coercitivo para a exigência de tributos
. Entretanto,
o simples monitoramento da emissão de notas fiscais e a adoção de medidas de controle administrativo, quando amparadas em legislação específica e implementadas de maneira proporcional, não configuram sanção política
.

O que se veda é o
bloqueio arbitrário e desarrazoado de operações comerciais
, o que
não se observa no presente caso
, pois o Regime Cautelar Administrativo não impede o funcionamento da empresa, mas apenas impõe um controle administrativo, que pode ser revertido mediante a regularização da situação fiscal da agravante.

Ainda que o Regime Cautelar Administrativo não seja ilícito, há que se ponderar os efeitos concretos da medida adotada pela Fazenda Pública.

No presente caso, verifica-se que
a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) compromete de maneira grave e desproporcional o regular exercício da atividade empresarial da agravante
, podendo gerar efeitos irreversíveis à continuidade de suas operações comerciais.

A propósito, cita-se precedente desta Corte, que reafirma a impossibilidade de suspensão da emissão de notas fiscais como instrumento de coerção fiscal:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma.
O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF
. Recurso Provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042-54.2017.8.11 .0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024) (destaquei)

Diante desse cenário,
há que se conceder parcialmente a tutela recursal
, a fim de determinar que a Fazenda Pública se abstenha de suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica da agravante, sem, contudo,
afastar a aplicabilidade do Regime Cautelar Administrativo
.

III – DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

Por fim, com o julgamento do mérito agravo de instrumento, evidencia-se a prejudicialidade do recurso de agravo interno.

Ante ao exposto, em dissonância ao parecer ministerial (Id: 271567860 e 271553392),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para
DETERMINAR
que a Fazenda Pública
SE ABSTENHA
de
suspender
a
emissão de NF-e
com o escopo de compelir a agravante ao recolhimento de tributos, e,
RECONHEÇO
a
prejudicialidade
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025